Tribunal: TJMT
Processo: 1019690-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1019690-83.2021.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESTELA MARIS MENDES DE MEL e OUTROS em virtude de decisão proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização n.o 1019914-46.2020.8.11.0003, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça.
Ao interpor este recurso, os Recorrentes pleitearam a concessão da justiça gratuita para o seu processamento, a qual foi indeferida, uma vez que não carreou aos autos documentos que comprovassem sua hipossuficiência (ID. 110264499).
Intimados para efetuarem o pagamento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, os Agravantes permaneceram inertes, situação que inviabiliza o seguimento do recurso.
Deste modo, imperioso o reconhecimento da deserção, motivo pelo qual NÃO CONHEÇO do recurso de Agravo de Instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC.
Por derradeiro, considerando a movimentação da máquina judiciária, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no artigo 574 e seguintes da CNGC.
Cumpra-se.
Após as formalidades legais, arquivem-se.
Cuiabá, 04 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora